Tribunal: CARF
Processo: 15374.919020/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919020/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.828 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para determinar o retorno dos autos à Unidade
preparadora para que proceda à apuração do indébito decorrente das diferenças na apuração da
Contribuição devida entre os regimes cumulativos e não cumulativos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.

Relatório
Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
35270.58375.120805.1.3.04-7370, nos termos do despacho decisório emitido em
09/04/2009 (rastreamento de n° 831261334).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 12/08/2005, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 4.581,70, referente ao pagamento efetuado em 15/06/2004, de Cofins,
código de receita 5856, do PA 05/2004, no valor total de R$ 102.153,44.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o DARF
indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinguir débito de mesmo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919020/2009-21
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919020/2009-21

tributo e período de apuração. Em decorrência, não se homologou a compensação com
base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 04/05/2009, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade
em 02/06/2009. Após uma breve descrição dos fatos, diz que seu crédito foi obtido,
conforme demonstrado na planilha de apuração do mês 05/2004 (doc. 4). Explica que a
compensação foi realizada de acordo com a planilha de controle das compensações
(doc. 5).
Relativamente ao seu direito, diz que o art. 1o da Portaria Interministerial n. 33, de
04/03/2005, determina que as receitas auferidas por pessoa jurídica decorrentes da
prestação de serviços de hotelaria estão sujeitas ao regime de incidência cumulativa do
Cofins e da Cofins. Aduz que o art. 5o da portaria estabeleceu que esta imposição
passou a ter vigência em 01/05/2004.
Relata que na ocasião do recolhimento da contribuição em análise, o programa DCTF
não permitia aplicar simultaneamente o regime cumulativo e o não cumulativo, razão
pela qual recolheu o pagamento integralmente pelo não cumulativo. Explica que quando
o cálculo foi refeito, as diárias de hospedagem foram submetidas à alíquota do regime
cumulativo, reduzindo o valor a pagar de Cofins. Assevera que as demais receitas
permaneceram submetidas ao regime não cumulativo. Demonstra numericamente,
então, que o valor total do débito a pagar de Cofins do período de apuração em
referência é o resultado dos valores a pagar em ambos os regimes, o que teria gerado o
pagamento indevido ou a maior, objeto da Dcomp em análise.
Pede o deferimento da compensação.Inconformada, a Recorrente interpôs o presente
Apelo alegando, em síntese, as mesmas razões apostas na manifestação de
inconformidade. Traz ao autos os documentos, dentre os quais destaco Balancete, Livro
Razão, DARF, DCTF e DACON. Pede pelo provimento do recurso e homologação do
crédito.
É o relatório
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Dispõe o art. 170 do CTN, para a compensação administrativa o contribuinte deve
demonstrar a certeza e liquidez do seu direito creditório. No caso dos autos a Recorrente alega
recolhimento a maior de Cofins, por haver recolhido a integralidade das receitas pelo regime
não-cumulativo. Aduz que o art. 1o da Portaria Interministerial no 33/2005 disciplina o regime
cumulativo para as receitas provenientes do serviço de hotelaria:
Art. 1oAs receitas auferidas por pessoa jurídicas, decorrentes da exploração de parques
temáticos, da prestação de serviços de hotelaria ou de organização de feiras e eventos,
ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS /Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Confins (Portaria conjunta
33 de 3 de março de 2005).
Em manifestação de inconformidade, apresentou planilha de cálculo
representativa do saldo de tributo a recolher no período de apuração em debate. Segregou as
receitas advindas de hospedagem , tributadas pela Cofins cumulativa à alíquota de 3%, e demais
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919020/2009-21

receitas tributadas pela Cofins não-cumulativa à alíquota de 7,60%, nesta toada, colaciona sua
escrita fiscal.
A instância a quo considerou-a insuficientes as provas, fez menção do teor
probatório da escrita contábil para fins de apuração de direito creditório:
Entretanto, a planilha, de per si, não tem o condão de provar o direito alegado. Nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o recurso deve apresentar
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”.
A prova, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999), deve ser feita com a escrituração contábil
e fiscal, in verbis:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n o 1.598, de
1977, art. 9 o , § 1o )”.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente traz aos autos sua escrita contábil,
nos termos do art. 16, §5o do Decreto 70.235/1972.
Contudo, conheço que existe casos idênticos neste CARF envolvendo a mesma
contribuinte que foi julgado procedente.
Nesse sentido:
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação de
erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação e que revele crédito a ser compensado.
Tendo em vista que a Recorrente apresentou em manifestação de inconformidade
planilha de cálculo na qual demonstrava os valor a pagar de Cofins cumulativa e não-
cumulativa, insta a verificação dos valores informados em sua escrita contábil, lastreada
pelo DARF do período de apuração, para que se afira a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
(...)
No razonete do PA dezembro/2004 a conta de crédito 3.1.81.1.26.01 aponta receita de
hospedagem na monta de R$ 1.709.530,38. Sendo esta a base de cálculo para Cofins
cumulativa à alíquota de 3%, apura-se como saldo devedor o valor de R$ 51.285,91.
Por outro lado, o lançamento na conta de débito 1.2.28.9.03.02 informa o saldo devedor
de Cofins no R$ 92.153,59.
(...)
Me parece demonstrada a certeza do recolhimento a maior, haja vista os lançamentos
feitos nas devidas contas contábeis demonstrarem Cofins cumulativo a recolher em
valor maior ao devido no PA dezembro/2004.
No que diz respeito à liquidez do direito creditório, o comprovante de arrecadação à e-
fl. 590 atesta o recolhimento de R$ 144.098,92 por meio do DARF de n. 1753272521-7,
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.828 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919020/2009-21

referente ao PA dezembro/2004, que corresponde ao DARF informado na Dcomp
33496.64802.120805.1.3.04-0486.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Nesse
contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente trás elementos probatórios que
conduzem à compreensão de que há de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 70.
Em favor da Recorrente prescreve o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Entendo que a Recorrente logrou êxito ao provar que, no PA dezembro/2004, houve
recolhimento a maior a título de Cofins, detalhando a certeza do crédito por meio da sua
escrita contábil e a liquidez pelo comprovante de arrecadação.
Número do Processo: 15374.918027/2009-26; Data de Publicação: 11/09/2020;
Contribuinte: RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA;
Relator(a): Müller Nonato Cavalcanti Silva)
Ainda:
Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 14/10/2005 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO Provada a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado na Dcomp transmitida, homologa-se a compensação do
débito fiscal. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO O pagamento a maior da
contribuição para o PIS, em decorrência da utilização indevida do regime não
cumulativo, devidamente c Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto Relator.
(Acórdão: 3301-001.585; Número do Processo: 15374.919022/2009-11; Data de
Publicação: 26/10/2012; Contribuinte: RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E
TURISMO LTDA; Relator(a): JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS)
Deste modo, conforme a jurisprudência majoritária nesse CARF, o feito deve ser
convertido em diligência parapara determinar o retorno dos autos à Unidade preparadora para
que proceda à apuração do indébito decorrente das diferenças na apuração da Contribuição
devida entre os regimes cumulativos e não cumulativos.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital